Tribunal: STJ
Processo: 2187575-83.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2189387 - SP(2024/0481036-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: MABEX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: SILVIO DE SOUZA GARRIDO JUNIOR - SP248636
CARLOS EDUARDO SANCHEZ - SP239842
ALINE BRESCHIGLIARI SOUZA CAREZZATO - SP307612
JULIA CARVALHO DE ARAUJO - SP478382
RECORRIDO
: IRMAOS MUFFATO CIA LTDA
ADVOGADOS
: ALAN CARLOS ORDAKOVSKI - PR030250
BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DO NASCIMENTO MORAIS -
PR081047
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TESE RECURSAL.
DISPOSITIVO
LEGAL.
FALTA
DE
PERTINÊNCIA
TEMÁTICA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO DESPROVIDO. SÚMULAS N.
283 E 284 DO STF.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivo legal cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para impugnar o fundamento do acórdão recorrido, o
que também atrai a Súmula n. 283/STF.
II. Dispositivo
2. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55322214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:24:36
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: add7cdda-d806-4a4f-9c98-b918f3044b71

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55322214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:24:36
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: add7cdda-d806-4a4f-9c98-b918f3044b71

RECURSO ESPECIAL No 2189387 - SP(2024/0481036-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: MABEX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: SILVIO DE SOUZA GARRIDO JUNIOR - SP248636
CARLOS EDUARDO SANCHEZ - SP239842
ALINE BRESCHIGLIARI SOUZA CAREZZATO - SP307612
RECORRIDO
: IRMAOS MUFFATO CIA LTDA
ADVOGADOS
: ALAN CARLOS ORDAKOVSKI - PR030250
BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DO NASCIMENTO MORAIS -
PR081047
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TESE RECURSAL.
DISPOSITIVO
LEGAL.
FALTA
DE
PERTINÊNCIA
TEMÁTICA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO DESPROVIDO. SÚMULAS N.
283 E 284 DO STF.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivo legal cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para impugnar o fundamento do acórdão recorrido, o
que também atrai a Súmula n. 283/STF.
II. Dispositivo
2. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 40):
Agravo de Instrumento – Empreitada – Ação de indenização por lucros
cessantes com pedido de tutela antecipada de urgência – Oportunidade
concedida às partes para, no prazo fixado, especificarem provas, porventura
de interesse de referida – Manifestação de ambas as partes – Autora que
especifica provas e ré que expressamente pede o julgamento antecipado da
lide, além de argumentar serem os documentos produzidos por referida
incontestáveis e afirmar não haver falar em qualquer dilação probatória a fim
de colher depoimentos pessoais ou testemunhais – Interposição do recurso
pela ré contra a decisão que defere prazo apenas à autora para apresentar o
Documento eletrônico VDA54526338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:40
Código de Controle do Documento: e1ae2ad9-9178-4434-b87b-ad3000275d76

rol de testemunhas – Não acolhimento – Ciência inequívoca da ré quanto à
oportunidade de especificação de provas – Ré que deixa transparecer
arrependimento, voltando atrás quanto ao pedido de julgamento
antecipado – Preclusão consumativa – Decisão mantida – Agravo de
instrumento não provido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 49-55).
Em suas razões (fls. 58-70), a parte recorrente aponta violação do art. 357,
§ 4o, do
sob o argumento de
CPC/2015,
“estar expresso no texto da lei que o
magistrado deve intimar AS PARTES para apresentação do rol de testemunhas
(fl. 64 - grifo no recurso).
”
em prazo COMUM
Sustenta que "o dispositivo violado não poderia ser mais claro quanto ao
direito da recorrente de oferecer seu rol de testemunhas, da mesma forma como
(fl. 64).
oportunizado à recorrida. Na prática, esse direito lhe foi negado"
Argumenta que o acórdão incorreu em equívoco ao entender que, em
relação à recorrente, a questão encontra-se preclusa, pois "o artigo 357, § 4o, do CPC,
ao contrário, é claríssimo ao reforçar a bilateralidade da prova ao estabelecer o prazo
COMUM para que AS PARTES apresentem o rol desejado. Além disso, há ordem
expressa para que o juiz da causa intime as partes para tanto. Por qual motivo, então,
(fl. 67)
seria admissível a exclusão da recorrente no caso da prova testemunhal?"
Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, alegando que a
manutenção do acórdão poderá acarretar "grave prejuízo à recorrente e ao próprio
(fl. 68), o que foi reiterado na petição de fls. 74-78 e deferido
andamento do processo"
às fls. 80-84.
Contrarrazões apresentadas (fls. 108-113).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A parte recorrente aponta violação do
§ 4o, do
segundo
art. 357,
CPC/2015,
o qual, "Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em
decisão de saneamento e de organização do processo: [...] § 4o Caso tenha sido
determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior
a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas ."
Documento eletrônico VDA54526338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:40
Código de Controle do Documento: e1ae2ad9-9178-4434-b87b-ad3000275d76

Contudo, o dispositivo legal apontado como descumprido não ampara a tese
de que o Tribunal
teria se equivocado ao considerar a matéria preclusa, de modo
a quo
que o único fundamento do acórdão recorrido, de que houve preclusão consumativa
em relação à recorrente, permaneceu íntegro.
Dessa forma, está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal e
a falta da devida impugnação ao fundamento do acórdão, incidindo as Súmulas n. 283
e 284 do STF.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, na forma do
§ 11, do
art. 85,
CPC, porquanto não foram fixados nas instâncias originárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54526338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:40
Código de Controle do Documento: e1ae2ad9-9178-4434-b87b-ad3000275d76

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.189.387 / SP
Número Registro: 2024/0481036-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10248906720238260361
20240000663858
20240000744359
21875758320248260000
2187575832024826000050000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MABEX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO SANCHEZ - SP239842
ALINE BRESCHIGLIARI SOUZA CAREZZATO - SP307612
SILVIO DE SOUZA GARRIDO JUNIOR - SP248636
JULIA CARVALHO DE ARAUJO - SP478382
RECORRIDO
: IRMAOS MUFFATO CIA LTDA
ADVOGADOS
: ALAN CARLOS ORDAKOVSKI - PR030250
BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DO NASCIMENTO MORAIS -
PR081047
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
EMPREITADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55297757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:20:00
Código de Controle do Documento: acb7f78b-c418-4768-ba21-ebde18e1c89f

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:20:00
Código de Controle do Documento: acb7f78b-c418-4768-ba21-ebde18e1c89f